Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706518-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: B. D. P. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. TRATAMENTO QUE UTILIZA ÓRTESE NÃO LIGADA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA. I. A restrição do fornecimento de órtese não ligada a cirurgia, contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução ANS 428/2017, não se aplica à hipótese em que a sua utilização é indissociável do tratamento prescrito para a correção de assimetria craniana. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conquanto constitua a referência básica para os planos de saúde, não tem caráter exaustivo, presentes as alterações na Lei 9.656/1998 instituídas pela Lei 14.454/2022. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VII, e §4o, da Lei no 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil, asseverando que a órtese craniana não se encontraria no rol da ANS, razão pela qual seria legítima a exclusão da obrigação de custear a terapia da recorrida; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida não teria provado a necessidade do tratamento; d) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando não ser abusiva a cláusula que negou o procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que o preparo foi recolhido a menor, tendo em vista o disposto na instrução Normativa STJ/GP 1/2024, em vigor desde 1o/2/2024, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado o recolhimento a menor (certidão de ID 55626188), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo complemento (certidão de intimação de ID 55626189). Todavia, a insurgente quedou-se inerte, consoante certidão de ID 56049189. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRA VO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judicias, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. 2. Caso haja recolhimento de forma insuficiente, aplica-se o disposto no artigo 1.007, §2o do CPC, o qual permite que a parte seja intimada para a complementação do preparo no prazo de 5 dias. 3. No caso dos autos, o preparo foi recolhido a menor, sendo deferida a abertura de prazo para sua complementação, deixando a parte transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 4. Mostra-se deserto o recurso especial, o que atrai a incidência do Enunciado no 187 da Súmula desta Corte, in verbis: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. " 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.340/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 10, inciso VII, e §4o, da Lei no 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, 373 e 927, ambos do Código de Processo Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024